Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0711270-39.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALFA VIEIRA LIMA BEZERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID no 48258518, o agravante informa a realização de autocomposição. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, razão pela qual não conheço dos agravos interpostos nos IDs nos 47413152, 47415011, 47415012 e 47415013. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007